Tribunal: CARF
Processo: 13771.720217/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.720217/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.222 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
NADIR DA COSTA LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A concessão de isenção tributária deve obedecer à interpretação literal, não
podendo, portanto, ultrapassar os rígidos limites da lei; desse modo, o
contribuinte portador de moléstia grave somente possui direito ao benefício
fiscal sobre os rendimentos auferidos por meio de aposentadoria, reforma ou
pensão, sendo juridicamente impossível agasalhar outras hipóteses não
previstas taxativamente na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento levada a efeito pela Administração Fiscal em face da
contribuinte acima identificada (fls. 29-32), em que se apurou crédito tributário a suplementar no
valor total de R$ 3.349,55, ante a constatação de ter omitido rendimentos oriundos de pessoas
físicas, no ano-calendário de 2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720217/2018-98
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720217/2018-98

Impugnação
apresentada mediante
formulário
próprio às
fls.
3-4, e
complementada às fls. 5-8, onde, através de procurador habilitado (fls. 9 e 11), a contribuinte
aduziu, preliminarmente, nulidade da notificação de lançamento, por violação ao art. 142 do
Código Tributário Nacional; no mérito, arguiu que a contribuinte possui direito à isenção
tributária, eis que portadora de neoplasia maligna. Juntou, no mais, documentos às fls. 9-20.
O acórdão de primeira instância, por conseguinte, julgou improcedente a
impugnação, por unanimidade de votos, mantendo, assim, a incolumidade do crédito tributário
lançado (fls. 39-43).
Ainda inconformada, interpôs o competente recurso voluntário, às fls. 51-53, por
meio de procurador (fls. 54-55 e 57), em que sustentou, em breve relato, que faz jus à isenção
pleiteada porque possui moléstia grave, sendo que a Lei 7.713/1988 garante tal benefício à
contribuinte. Na oportunidade, juntou documentos às fls. 54-69.
Autos, por fim, conclusos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 70), para
deliberação pelo colegiado, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, cumpre expor que o recurso é tempestivo, porque a contribuinte
foi regularmente intimada da decisão combatida em 05/11/2018 (fl. 47), e manifestou seu
inconformismo no dia 27/11/2018 (fl. 51); assim, dele tomo conhecimento.
Não há questões preliminares a serem previamente decididas. No mérito, não
assiste razão à contribuinte.
A outorga de isenção deve ser interpretada literalmente (e nunca de forma
ampliativa, portanto), a teor do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Nesse passo, o objeto dos autos se refere à glosa de valores não levados à
tributação, percebidos por pessoa física, e o cerne da defesa da contribuinte, tanto em
impugnação quanto nesta fase recursal, diz respeito ao reconhecimento de isenção tributária, eis
que portadora de moléstia grave.
Ocorre que esse benefício, eventualmente concedido, apenas incide sobre os
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, conforme dispõe o art. 39, inciso XXXIII, do
RIR/1999, bem como o citado art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988 — que taxativamente
preveem essas hipóteses; portanto, ainda que a contribuinte fosse detentora de isenção, não
abraçaria rendimentos oriundos de pessoas físicas, como aluguéis ou pensões alimentícias.
Forçoso consignar, ademais, que sequer os documentos juntados aos autos, em
especial o laudo técnico emitido pela Previdência Social (fls. 14-15 e 67-68), comprovam que a
contribuinte é portadora de neoplasia maligna, porque não há especificação dessa moléstia.
Ainda, os receituários às fls. 16 e 69 não possuem autoridade de provar essa condição, porque
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.222 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.720217/2018-98

não se qualificam como documentos oficiais, na forma do art. 39, § 4o, do RIR/1999, e art. 30,
caput, da Lei 9.250/1995.
Assim, sem prova de que os valores glosados são provenientes de aposentadoria,
reforma ou pensão, e ausente demonstração inequívoca de que é possui moléstia grave, através
de perícia médica oficial, a manutenção do crédito tributário se impõe.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
exigido pela notificação de lançamento.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital